Tribunal: TJDFT
Processo: 0710693-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E GUARDA. AVIAMENTO PELO GENITOR. ESTABELECIMENTO DO REGIME DE VISITAS À FILHA COMUM DOS LITIGANTES. INFANTE QUE RESIDE EM COMPANHIA DA GENITORA. GENITOR. VISITAS. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA. RESTRIÇÃO TEMPORAL À GUISA DE PRESERVAÇÃO DE SAÚDE DA INFANTE. VISITA EXCESSIVAMENTE LIMITADA. FUNDAMENTO. PRESERVAÇÃO DA INFANTE DOS RISCOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. LOCKDOWN. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA. NÚCLEO FAMILIAR. AUTONOMIA. INTERSEÇÃO JUDICIAL. RAZOABILIDADE. INTERVENÇÃO ESTATAL. CARÁTER MERAMENTE PROTETIVO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INTERREGNO. ELASTECIMENTO. SITUAÇÃO DE FATO. CONVÍVIO DEMASIADO RESTRITO. INTERESSES DA INFANTE. RESGUARDO. CONVÍVIO ENTRE FILHA E PAI. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES VIGORANTES. PRESSUPOSTOS. DEMONSTRAÇÃO. DILATAÇÃO DO INTERREGNO TEMPORAL. IMPERIOSIDADE. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. MODULAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Induzindo as inferências que emergem dos elementos coligidos a constatação de que não subsiste nenhum fato concreto apto a desqualificar a idoneidade do genitor ou a desaconselhar que tenha consigo a filha por tempo razoável, recomendando a realidade empiricamente constatada, ao invés, que seja preservada a convivência que mantivera com a descendente desde que nascera de molde a serem preservados e estreitados os vínculos de afinidade, deve ser resguardado ao genitor o exercício do direito que o assiste de ter consigo a filha dentro de suas disponibilidades de horário e com o que se amolda com os interesses da criança até que a controvérsia seja definitivamente resolvida.
2. Manifestando o genitor o interesse de ter a filha consigo de forma a, participando de forma efetiva do seu cotidiano, lhe dispensar o que o convívio com a família natural é apto a irradiar e concorrer de forma relevante para o seu desenvolvimento equilibrado, afetiva e psicologicamente, não se afigura revestido de plausibilidade que esse convívio seja dificultado ou demasiadamente restrito quando não subsiste nenhum fato apto a desaboná-lo, devendo a regulação que lhe é conferida ser estabelecida de forma a compatibilizar os interesses do genitor com o bem-estar do infante até que a questão seja definitivamente resolvida.
3. Induzindo o acervo probatório já amealhado à apreensão de que a medida que consulta com o melhor interesse da criança é a de que o direito de visitação que assiste ao genitor deve ser consumado de forma ponderada e em interregno regular, deve ser adequada a solução temporária construída de molde a se viabilizar a regular convivência entre pai e filha, consoante solução que melhor consulta com os interesses da infante, de forma ponderada e segundo os limites passíveis de legitimarem a interseção judicial sobre a relação familiar.
4. A intervenção do estado na família deve ser de caráter meramente protetiva, de forma a evitar abusos e assegurar o desenvolvimento dos filhos e menores insertos no núcleo familiar, não sobejando possível ao estado ingerir na forma como os genitores devem conduzir seus filhos se não subsiste violação a qualquer regramento legal, donde deflui que o convívio regular com a filha, pretendido pelo genitor, não descortina situação vedada pelas autoridades sanitárias ou alinhada como recomendável de forma a ser prevenida a disseminação do novo coronavírus, notadamente porque, como consabido, não se está no ambiente do chamado lockdown, ou seja, de completo isolamento social, mas de convivência e interação social modulada pelas regras de cuidado recomendadas.
5. Conquanto haja a necessidade de controle da atuação particular para que o bem estar, a segurança e o bom funcionamento da sociedade como um todo sejam resguardados, afigura-se imprescindível que exista limite para a tutela estatal quando se trata de interferir nas relações privadas, sobretudo de natureza familiar, porquanto a liberdade conferida aos indivíduos, denominada autonomia, busca exatamente assegurar a autodeterminação, desde que dentro do arcabouço legislado e os princípios que orientam o sistema, descerrando que, não subsistindo ato concreto advindo do genitor violando regra estabelecida ou recomendação advinda das autoridades sanitárias ou de saúde, inviável que haja restrição demasiada no seu convívio com a filha durante o período da pandemia, observados, frise-se, os regramentos e regulamentos vigorantes, à guisa de resguardo da saúde da criança.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.